Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PACOTE ANTICRIME.
A previsão legal trazida pelo “pacote anticrime” autoriza, como regra, a execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri à pena igual ou superior a 15 anos. Entendeu o legislador que tal norma preserva a soberania dos veredictos e não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Ficou clara a finalidade do legislador no sentido de preservar a execução provisória da pena nesses casos. Correta a unificação das penas quando se aplica a lei ao caso concreto.
Agravo não provido.